Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO COMPROVADO. PARCELAMENTO NÃO REQUERIDO. EMISSÃO DE NOVAS FATURAS. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
I – Demonstrado, a partir dos registros da distribuidora de energia elétrica constante dos autos, que o consumo de energia faturado em determinado mês não ocorreu, é indevida a cobrança do débito constante da respectiva fatura.
II - Considerado que o débito originário cobrado na fatura de fevereiro de 2020 foi reconhecido inexistente, em consequência, também impõe-se reconhecer indevida a emissão da nova fatura relativa a esse mesmo mês, assim como as subsequentes, referentes a janeiro a março de 2021, atinentes a suposto parcelamento.
III - A negativação indevida do nome do autor, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.
IV – Apelação desprovida.